Tribunal: TJDFT
Processo: 0730058-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade, devendo ser rejeitado quando não encontrado nenhum dos vícios encontrados no artigo em referência.
2. Nada impede que o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão resistido, tampouco que recorra do conteúdo material julgado, desde que se valha de recurso apropriado, endereçado ao órgão jurisdicional competente, em lugar de repisar questões que já foram examinadas e decididas por este Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.